Tribunal: STF
Processo: ARE 1484659
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial de professor. Cômputo do tempo de exercício de mandato classista como de efetivo exercício.  Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Ausência de dissenso jurisprudencial. Caráter protelatório do recurso. Embargos de divergência rejeitados com certificação do trânsito e baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência interposto contra acórdão da Segunda Turma, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que negou provimento ao agravo regimental, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e de análise da legislação infraconstitucional relacionada ao caso dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 



    4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Rejeito os embargos de divergência e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



     _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.